Tribunal: TJDFT
Processo: 0703912-20.2018.8.07.0015
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Vistos etc. Redistribuído esse recurso quando em processamento, afere-se que a douta Procuradoria de Justiça, oficiando no processo, requestara, antes de apresentação de sua manifestação, “que o apelante colacione aos autos cópia do plano de recuperação judicial, com o devido destaque da parte atinente à alegada previsão da venda de bens retirados de circulação e que viessem a ser retirados de circulação, provando, ainda, que os veículos em questão são os que alega terem sido retirados de circulação” [1]. Acolhendo a postulação, assinalo o prazo de 5 (cinco) dias para a apelante atender ao requestado pelo Ministério Público. Acudido ao chamamento, ouça-se o apelado, no prazo subsequente de 5 (cinco) dias, e, em seguida, a douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília-DF, 02 de dezembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 21725433